Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PARCIALIDADE DO JUIZ. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ART. 70 DO CPP. LOCAL DA INFRAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 15 DA LEI No 11.340/2006. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca do Rio de Janeiro, tanto do inquérito policial instaurado para apurar lesão corporal supostamente praticada contra a recorrente, quanto dos autos das medidas protetivas de urgência correlatas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) em preliminar, eventual suspeição do magistrado que proferiu a decisão, em razão de vínculo funcional pretérito com a recorrente; (ii) no mérito, a definição da competência territorial para tramitação do inquérito policial e das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A arguição de suspeição deve observar o procedimento previsto nos artigos 95 a 111 do CPP, não sendo admissível sua análise pela via recursal eleita. 3.1. Ainda assim, não se identificam elementos objetivos que comprometam a imparcialidade do julgador – já que o vínculo funcional anterior entre a servidora/recorrente e o magistrado, limitado a período inferior a um ano, não se mostra suficiente, por si só, para configurar causa de suspeição nos termos do art. 254 do CPP, especialmente na ausência de demonstração de relação pessoal próxima ou de animosidade.
4. Nos termos do art. 70 do CPP, a competência, em regra, é determinada pelo local da consumação da infração penal, tratando-se de critério de natureza territorial e relativa – de modo que é adequada a remessa dos autos do procedimento investigativo à comarca onde teria ocorrido o crime objeto de apuração em inquérito policial.
5. À luz do art. 15 da Lei no 11.340/2006, a competência para o processamento tanto das ações cíveis quanto das medidas protetivas de urgência é do juízo do domicílio ou da residência da ofendida, do local do fato ou do domicílio do agressor, conforme opção da vítima – regra especial que concretiza o princípio do juízo imediato. Assim, ainda que relacionadas ao inquérito policial, tais medidas seguem regime autônomo, voltado à proteção célere, efetiva e integral da mulher e ao acesso à rede local de amparo, não se submetendo às regras do art. 70 do CPP.
6. Segundo jurisprudência do STJ, a competência para examinar as medidas protetivas de urgência atribuída ao Juízo do domicílio da vítima não altera a competência do Juízo natural para o inquérito e eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pela legislação processual penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70, art. 254; Lei no 11.340/2006, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 210.813/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 03/04/2025, CC no 190.666/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08/02/2023; TJDFT, Acórdão no 2051684, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Câmara Criminal, j. 30/09/2025, Acórdão no 1827667, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 06/03/2024.